Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através do derradeiro petitório que formularam[1], por meio do qual desistiram do prosseguimento deste agravo de instrumento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21852757.